Tribunal: CARF
Processo: 10880.021753/91-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1989
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
No ano­calendário de 1989, o lucro apurado pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País é considerado automaticamente distribuído aos sócios, na data de encerramento do período­base, de acordo com a participação de cada um nos resultados da sociedade. Esse lucro sujeita­se à incidência do Imposto de Renda na fonte, como antecipação do devido na declaração da pessoa física. A comprovação da retenção na fonte por meio de documentação hábil e idônea justifica a dedução do IRRF pela pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.021753/91-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
RUY VILLANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1989
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
No ano-calendário de 1989, o lucro apurado pelas sociedades civis de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País é
considerado automaticamente distribuído aos sócios, na data de encerramento
do período-base, de acordo com a participação de cada um nos resultados da
sociedade. Esse lucro sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte,
como antecipação do devido na declaração da pessoa física. A comprovação da
retenção na fonte por meio de documentação hábil e idônea justifica a dedução
do IRRF pela pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.021753/91-19
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.021753/91-19

Do lançamento
O lançamento (fls. 19-20) versa sobre omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva na Declaração de Ajuste referente ao ano-calendário de 1989. O lançamento,
resultou na cobrança do imposto a pagar no valor correspondente a 795,82 BTNs e em multa por
atraso na entrega da declaração.
Da Impugnação
Inconformado, o recorrente apresentou impugnação (fl. 22), argumentando que
“[...] na Declaração do IR do Exercício de 1990, ano-base de 1989, foi anexado indevidamente o
informe de Rendimentos "Tributação Exclusivamente na fonte e daí gerou essa diferença no IR a
pagar", anexando, ainda o informe de rendimentos (pró-labore), pagos pela empresa Controle
Comercial e Construtora Ltda (fls.17).”
Da decisão em Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal em São Paulo julgou improcedente a impugnação
(fl. 35-36), em decisão assim ementada:
Omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva na Declaração de Ajuste do
exercício de 1990
Retifica-se o lançamento, com a inclusão de rendimento omitido na declaração de ajuste
do contribuinte, do exercício de 1990, e sujeito á tabela progressiva.
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
Discordando da decisão proferida, o recorrente apresentou recurso ao 1o Conselho
de Contribuintes da Receita Federal de São Paulo (fls. 41-62), argumentando, em síntese, que a
diferença apurada se deve à inclusão errônea de rendimentos “[...] percebidos da empresa
Controle Escritório Técnico S/C Ltda, inscrita no CGC sob n.o 43.485.978/0001-01 que é de
caráter "Exclusivamente na Fonte" por ser Distribuição de Lucro mensal efetuado por Sociedade
Civil, no- valor total de Ncz$ 19.612,00 conforme instrução do manual do I.R., sendo o referido
valor incluído no quadro 15 (item 65) da Declaração (doc. 4).”
Das intercorrências processuais
Tendo em vista que a decisão proferida pela primeira instância agravou a decisão
originária, passando o lançamento de 795,82 BTNs para 1.388,82 BTNs, a Quarta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, deliberou corrigir a instância,
para que o recurso fosse apreciado em primeira instância, na qualidade de Impugnação (fls. 64-
67).
A Fazenda Nacional apresentou contra-razões (fl. 70), pleiteando o indeferimento
do recurso voluntário e a manutenção da decisão recorrida.
Na sequência, a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (fls. 73-
76), por unanimidade de votos, deliberou converter o julgamento em diligência, para que fossem
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.021753/91-19

examinados pela autoridade julgadora os documentos de fls. 34 a 52 que não foram analisados
oportunamente.
A diligência foi cumprida (fl. 83-84), tendo a autoridade se manifestado nos
seguintes termos:

[...] à exceção dos documentos de fls 44/55, todos os outros já constavam em
contestação anterior formulada pelo contribuinte, portanto, já haviam sido objeto de
análise da autoridade que proferiu a decisão primeira, sendo, o documento de fl. 56, o
objeto do lançamento.
Quanto aos documentos de fls.44/55, são roteiros mensais, utilizados para orientar o
contribuinte com mais de uma fonte pagadora no cálculo do imposto complementar, a
fim de facilitar a consolidação do imposto na declaração de ajuste.
Em tais roteiros, se verifica que, em todos os meses, estão ali consolidados os valores
dos rendimentos mensais das fontes pagadoras Controle Comercial e Construtora S/C
Ltda, (somente o pró-labore de fl.42), e os da Prefeitura do Município de São Paulo (fl.
43), como se vê abaixo:

Por fim, constata-se que o valor do imposto a pagar apurado pelo contribuinte, à fl. 57,
após a elaboração dos roteiros acima, é o mesmo que consta na declaração original de fl.
4, no valor em BTN 259,47.
De tudo, pode-se dizer que permanecem não declarados e ainda em litígio, a tributação
dos valores constantes no comprovante de rendimentos de Rend. Auf P/Sócios de Soc.
Civ de Profissão Legalmente Regulamentada da empresa Controle Comercial e
Construtora S/C Ltda, de fl. 56. Tais rendimentos, no documento declaração de ajuste
(fl.57) constam no campo 65 – Rendimentos de Tributação Exclusiva na Fonte no valor
de R$19.612,00.
A análise quanto à tributação ou isenção do rendimento sob litígio, tratando-se de
questão de direito, cabe à autoridade julgadora.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou.

Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.021753/91-19

O Recurso Voluntário (fls. 41-62) é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Controle
Comercial e Construtora Ltda no ano-calendário de 1989. Aduz o recorrente que, ao contrário do
que concluiu a autoridade julgadora de primeira instância, os rendimentos recebidos são
tributáveis exclusivamente na fonte, pois trata-se de distribuição de lucro mensal efetuado por
sociedade civil.
O Decreto-lei n.o 2.397/1987, em vigor quando da ocorrência do fato gerador,
assim dispõe sobre a matéria:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das
pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas
sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País. (Vide Decreto-
Lei no 2.413, de 1988) (Vide Decreto no 2.429, de 1988) (Revogado pela Lei no 9.430,
de 1996)
1° A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis
comerciais e fiscais, inclusive correção monetária das demonstrações financeiras,
computando-se: (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
I - as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente recebidos no período-base;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
II - os custos e despesas operacionais pelos valores efetivamente pagos no período-base;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
III - as receitas, recebidas ou não, decorrentes da venda de bens do ativo permanente;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
IV - o valor contábil dos bens do ativo permanente baixados no curso do período-base;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
V - os encargos de depreciação e amortização correspondentes ao período-base;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
VI - as variações monetárias ativas e passivas correspondentes ao período-base;
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
VII - o saldo da conta transitória de correção monetária, de que trata o art. 3°, II, do
Decreto-lei n° 2.341, de 29 de junho de 1987. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
2° Às sociedades de que trata este artigo não se aplica o disposto no art. 6° do Decreto-
lei n° 2.341, de 29 de junho de 1987. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2° O lucro apurado (art. 1°) será considerado automaticamente distribuído aos
sócios, na data de encerramento do período-base, de acordo com a participação de cada
um dos resultados da sociedade. (Vide Decreto-Lei no 2.413, de 1988) Vide Decreto no
2.429, de 1988) (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
1° O lucro de que trata este artigo ficará sujeito à incidência do Imposto de Renda na
fonte, como antecipação do devido na declaração da pessoa física, aplicando-se a tabela
de desconto do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado,
exceto quando já tiver sofrido a incidência durante o período-base, na forma dos §§ 2° e
3°. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.021753/91-19

2° Os lucros, rendimentos ou quaisquer valores pagos, creditados ou entregues aos
sócios, mesmo a título de empréstimo, antes do encerramento do período-base,
equiparam-se a rendimentos distribuídos e ficam sujeitos à incidência do Imposto de
Renda na fonte, na data do pagamento ou crédito, como antecipação do devido na
declaração da pessoa física, calculado de conformidade com o disposto no parágrafo
anterior. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
3° O Imposto de Renda retido na fonte sobre receitas da sociedade de que trata o art. 1°
poderá ser compensado com o que a sociedade tiver retido, de seus sócios, no
pagamento de rendimentos ou lucros. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
Considerando que não há nos autos qualquer questionamento por parte do Fisco
acerca da natureza da sociedade pagadora dos rendimentos, entendo que a questão não é
controvertida. Deste modo, da leitura dos dispositivos reproduzidos, depreende-se que os lucros
da sociedade Controle Escritório Técnico S/C Ltda — na condição de sociedade civil de
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada
— eram isentos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas.
Ao mesmo tempo, segundo determinação legal, referidos lucros consideravam-se
automaticamente distribuídos aos sócios no encerramento do período-base, com tributação pelo
IRRF, como antecipação do devido pelos sócios. E aqui reside o elemento determinante para se
resolver a controvérsia. O imposto retido pela sociedade é mera antecipação daquele que será
devido pelos sócios quando da apresentação de sua DAA. Ora, se trata-se de uma antecipação,
deve-se autorizar ao contribuinte a sua dedução na apuração do imposto a pagar.
Normalmente, a comprovação do IRRF se dá pelo comprovante de rendimentos e
pela DIRF. Nos presentes autos, não há DIRF. Não obstante, referido documento não foi objeto
da autuação, tampouco foi solicitado na diligência proposta pelo antigo Conselho de
Contribuintes que analisou a matéria anteriormente.
Dada a antiguidade deste processo e a ausência de menção a este documento no
lançamento, reputo superada a questão probatória pela apresentação apenas do comprovante de
rendimentos emitido pela sociedade Controle Escritório Técnico S/C Ltda. Destaco, ainda, que
não há nos autos quaisquer elementos que permitam afastar a idoneidade dos documentos
apresentados pelo contribuinte.
Da leitura dos autos (fl. 56), verifica-se que houve a retenção na fonte, no
montante de Ncz$ 765,27, referente à distribuição de Ncz$ 19.612,00 no exercício de 1989.
Analisando a DAA (fl. 04), observa-se que idênticos valores foram declarados. Deste modo,
importa reconhecer a procedência do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.021753/91-19

Fl. 97
DF CARF MF
Original